Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-80.2014.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUILHERME ROSA DE MIRANDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 157380/2017
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE OURO – GARIMPO - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
I – “[...] XI - A jurisprudência do STJ é mansa e pacífica no sentido de que "[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" [...]” (STJ - REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).
II – Recurso desprovido.

APELANTE(S):
GUILHERME ROSA DE MIRANDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GUILHERME ROSA DE MIRANDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000395-80.2014.8.11.0046, julgou procedente a demanda proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para condenar o recorrente a paralisar as atividades de extração de minério de ouro até a obtenção de Licença Prévia e/ou Licença de Operação, bem como recuperar integralmente os danos ambientais causados na área degradada, mediante elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).
Sustenta o Apelante, em síntese, a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente Ação de base, ao passo que era apenas um trabalhador braçal, que realizava suas atividades na localidade como diarista, percebendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a diária, não sendo o responsável legal pelo garimpo, cujo real proprietário é o co-réu José Humberto, apelidado “Zé Botinha”.
Destacou ainda que, em que pese tenha assinado o auto de infração, não tinha conhecimento da irregularidade da área e, assim como os demais funcionários do local “não imaginavam que a licença exigida para a extração do minério não estava devidamente registrada diante dos órgãos”.
Ressalta a necessidade de reforma da sentença recorrida, com a sua exclusão do polo passivo da lide (p. 87/95).
Em suas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO aduziu a ausência de elementos aptos a afastar a responsabilidade do Apelante de reparar os danos ao meio ambiente “uma vez que o fato do Sítio Cabeceira Bonita não ser de sua propriedade não possui o condão de excluir a sua responsabilidade, pois foi encontrado pelo Órgão Ambiental no garimpo e autuado por executar atividade de extração de minérios” (p. 100), requerendo o desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso, ante a comprovação dos danos (p. 110/112).
Diante da ausência de intimação do co-réu quanto a sentença proferida pelo Juízo singelo, foi determinada a sua intimação (p. 115), a qual ocorreu via editalícia (p. 127).
O Recorrente apresentou petitório, requerendo justiça gratuita (p. 131), apresentando documentos comprobatórios para tanto (p. 136/142).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, posto que demonstrados os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o do CPC.
Cinge-se a insurgência recursal quanto a legitimidade passiva do Apelante para figurar no polo passivo da Ação Civil em que apura degradação ambiental, decorrente da extração ilegal de minérios, sem a devida autorização ambiental.
A sentença proferida pelo Magistrado sentenciante, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, destacou a responsabilidade civil e solidária entre os degradadores:

“[...] No tocante à preliminar suscitada em contestação do réu GUILHERME ROSA DE MIRANDA, cuidando-se de dano ambiental, marcado pela responsabilidade civil objetiva e solidária, tem-se que, no âmbito processual, há litisconsorte facultativo entre os degradadores, diretos ou indiretos, pelo que não há ilegitimidade passiva por não ser ele o proprietário do imóvel, mormente diante da constatação de sua concorrência na infração apontada.
No caso em exame, entendo que deve ser reparado o dano ambiental passível de reparação, e em relação aos danos irreversíveis, deverá o requerido proceder com a reparação pecuniária, o que deverão ser constatados por meio de perícia técnica, em sede de cumprimento de sentença.
Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pelo que condeno os requeridos:
a)A paralisarem as atividades de extração de ouro até a obtenção de Licença Prévia e/ou de Licença de Operação;
b)Obrigação de Fazer consistente em protocolar junto a SEMA o pedido de licença ambiental;
c)Reparar integralmente os danos ambientais causados na área degradada, equivalente a 0,8 hectares, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, devendo, de imediato, apresentá-lo ao Órgão Ambiental Competente (SEMA) para aprovação;
d)Aprovado o plano, que cumpra as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do plano técnico de recuperação de área degradada.
Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, tudo sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. [...]” (p. 90/91).

O Auto de Infração no 652034, lavrado pelo IBAMA durante a Operação Fronteira, aos 17.05.2013, deu-se em nome do ora Recorrente, descrevendo a sua conduta, tal sendo “executar extração de ouro em área de 0,8 hectares sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente” (p. 04).
No Relatório que acompanhou o Auto de Infração, ao consignar os Dados do Autuado, restou descrito como Tipo de Envolvimento na Infração “garimpeiro flagrado na atividade sem licença” e, naquela ocasião, segundo o Histórico da Ação, “o garimpo encontrava-se em pleno funcionamento. Na abordagem realizada pela Polícia Federal, foram detidos, além do Sr. José Humberto da Silva (Zé Botinha), outros 04 garimpeiros, Vitor de Pinho, Dorgival da Silva, Manoel Amorim, Guilherme Rosa de Amorim”, sendo emitidas sanções administrativas isoladas a cada um dos funcionários (Autos de Infração 652031/D, 652032/D, 652033/D e 652034/D), além de dois Autos de Infração 652066/D e 652067/D ao co-réu José Humberto da Silva – que teve mandado de prisão contra si cumprido, naquela ocasião (p. 18/19)-, destacando ainda que “os autos de infração foram recebidos pelos infratores, pessoalmente, em 17/05/2013” (p. 07).
Em que pese a responsabilidade do proprietário da área, é inegável a responsabilidade ambiental do Recorrente em paralisar as atividades de extração do minério até a obtenção da Licença Prévia e/ou Licença de Operação, conforme determinado na sentença recorrida, posto que não houve negativa de que atuava diretamente na exploração irregular de ouro, sem que tenha apresentado licença para tanto.
Ademais, não houve a comprovação da existência de qualquer vínculo trabalhista entre o ora Apelante e o co-réu, a sedimentar um entendimento de que haveria uma relação de subordinação entre estes.
Quanto à responsabilidade solidária do infrator da legislação ambiental, ainda que não proprietário da área, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANOS AMBIENTAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 - PRELIMINAR REJEITADA - ÁREA DEGRADADA INSERIDA EM PARQUE ESTADUAL - DEVER DE RECUPERAÇÃO - AUSÊNCIA EM RAZÃO DA NÃO CONVALIDAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR NÃO TER SIDO REALIZADO O "PLANO DO PARQUE" E EFETUADO O PAGAMENTO DAS DESAPROPRIAÇÕES EFETIVADAS - TESE INSUBSISTENTE - INVIABILIDADE DE EXPLORAÇÃO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 225, §3o, CF - CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR - POSSIBILIDADE - ART. 4o, VII, DA LEI 6.938/81 - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "(...) 6. Segundo o que dispõe o art. 3o, IV, c/c o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, os sócios/administradores respondem pelo cumprimento da obrigação de reparação ambiental na qualidade de responsáveis em nome próprio. A responsabilidade será solidária com os entes administrados, na modalidade subsidiária. (...)" (REsp 647.493/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233)
Para a exploração de recursos ambientais é exigida a obtenção da licença ambiental única, como forma de regulamentar as atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental (art. 10, da Lei no 6.938/81; art. 17 da Lei Complementar Estadual no 38/95). A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente, nos moldes do art. 225, §3o, da Constituição Federal.
Com essa premissa, a ausência de elaboração do Plano do Parque ou do pagamento das desapropriações ali efetuadas não autoriza o desmatamento ou a degradação ambiental, nem afasta o dever de recuperar ou indenizar os danos ambientais.
Em caso de dano ao meio ambiente, é possível a responsabilização simultânea nas esferas civil, penal e administrativa em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da Carta Magna, podendo o poluidor, ainda, ser condenado, cumulativamente, à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização, a teor do art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81.
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.
Ausente fundamentação quanto à eventual exorbitância do quantum indenizatório, é de ser mantido aquele fixado pelo magistrado de piso, mesmo porque adequado às peculiaridades do caso concreto.
(N.U 0000525-60.2003.8.11.0077, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, acompanhando entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária dos agentes degradadores.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS EVIDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EVIDENCIADO NOS AUTOS.
I - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito: EREsp 1119820/PI, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1429300/SC, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2015; AgRg no Ag 1421517/AL, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/04/2014.
II - No que diz respeito à alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o apelo não merece prosperar.
III - A Corte de origem analisou as alegações das partes, solucionando a controvérsia tal como lhe foi apresentada, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade.
IV - Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/2/2015; AgRg no AREsp 694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no AgRg nos EAREsp 436.467/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe 27/5/2015.
V - Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada, que foi contrária aos interesses da parte, não enseja embargos de declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/73.
VI - Em relação a segunda alegação, de afronta ao citado dispositivo do Código Civil e da Lei n. 9.433/97, o recurso merece acolhida. Inicialmente cumpre ressaltar que a degradação do Córrego de Buritizinho é fato incontroverso nos autos, verbis (fls.
1.128-1.129, g.n.): Verifica-se ainda, que em resposta aos quesitos do requerente o perito esclareceu que a área está sendo utilizada para deposito de entulho, pastagem para animais, manipulação e quebra de pedras, quintais de residências, edificações diversas e até mesmo para criação de porcos.
VII - As fotografias juntadas à perícia (fl. 880/889), não deixam dúvidas sobre a degradação ambiental corrida no Córrego Buritizinho.
VIII - Percebe-se, assim, que os danos específicos ao meio ambiente são evidentes e encontram-se devidamente comprovados nos autos pelo boletim de ocorrência, pela perícia judicial, assim como, pelos levantamentos fotográficos. Assim, afasta-se, por completo, a incidência do óbice sumular n. 7/STJ.
IX - A controvérsia encontra-se centrada no fato de que, a despeito de constatada a referida degradação, ter sido afastada a condenação municipal na reparação devida, sob a alegação de o Córrego passar por várias propriedades particulares.
X - O recorrente, com propriedade, afirma que apesar de tal situação, houve intervenções em áreas públicas e algumas realizadas pelo próprio Poder Público, e que os recursos hídricos estão sob a proteção direta do governo municipal, sendo certo que a responsabilidade por dano ambiental é solidária e objetiva. Em caso análoga, esta Corte de Justiça já afirmou (g.n.): REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22/8/2005; REsp 1376199/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 07/11/2016).
XI - A jurisprudência do STJ é mansa e pacífica no sentido de que "[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).
XII - Por outro lado, o Ministério Público formulou pedidos diversos, desde a obrigação na limpeza do córrego, passando pela indenização pecuniária, até a elaboração de plano de recuperação, os quais tem pertinência e podem ser analisados de forma isolada, com acolhimento na medida da responsabilização devida.
XIII - Portanto, correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial.
XIV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1235040/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP
RELATORA